Tribunal: TJMT
Processo: 0002437-16.2013.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002437-16.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Agrotóxicos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0020-09 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGIU O USO DE HERBICIDAS - IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO QUANTO À ÁREA E PERÍODO DE UTILIZAÇÃO – INTERESSE LOCAL-INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A legislação municipal não negou vigência à legislação federal ou estadual editada sobre a matéria, uma vez que não houve proibição da aplicação do produto, estando autorizado o seu uso, mas apenas determinou a observância de certo distanciamento de moradias, nascentes e pomares, o que se mostra, de todo, plausível, e dentro da competência legislativa do município.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação mandamental, negando a suspensão dos efeitos da Lei municipal 71/2010, que “restringe a comercialização de herbicidas a base de 2,4 – D”.

A sociedade empresária recorrente, em suas razões de apelo, pede a reforma da sentença para ver concedida a ordem, argumentando, após explanação acerca dos herbicidas à base de “2.4-D”, que a Lei municipal n. 71/2010 é inconstitucional porque não existe interesse local que justifique o exercício da competência municipal para legislar sobre o tema, mormente pela existência de legislação federal e estadual regulando o assunto.

Argumenta, a apelante, que o “potencial risco à população não configura hipótese de interesse local”, que tal risco seria “amplo e irrestrito” a ser legislado por lei federal, e que na verdade a legislação federal n. 7.802/89, autoriza o uso do herbicida “cujo uso é estimulado, já que não traz malefícios à saúde nem ao meio ambiente”, de modo que não faz sentido a legislação local cuja restrição, que aponta ser abrangente, teria o efeito prático de proibição de venda do defensivo.

A apelante também argui que a ausência de uma característica agrícola própria, existente somente na região do município, como alguma especificidade do solo, inviabiliza a configuração de “interesse local” apto a lastrear a legislação combatida, de modo a não estar configurada a autorização para o Município legislar, prevista no art. 30, I, CRFB.

Impugna, a recorrente, a extrapolação do caráter suplementar cabível ao Município com base no art. 30, II, da CRFB, pois o apelado poderia somente “preencher lacunas”, e que, no caso, a comercialização do defensivo está autorizada pela Lei federal n. 7.802/89 e Decreto n. 4.074/2002, e Lei estadual n. 11.069/98, regulamentada pelo Decreto n. 1900/2000, razão pela qual a lei municipal resta invalidada.

Ainda, verbera que a lei fere a segurança jurídica, a isonomia e a livre concorrência econômica, pois confronta o rito estabelecido para o cancelamento de registro de produto comercial; não seria geral, visto que se dirige somente contra o produto da apelante; criaria tratamento desigual entre as regiões de plantio; bem como “obriga os agricultores do Município à utilização de produtos menos eficientes e mais caros”, além de limitar a atividade comercial da apelante.

Por derradeiro, argumenta que legislações semelhantes a ora combatida já foram impugnadas e afastadas do ordenamento jurídico por diversos tribunais pátrios, razões com as quais pede a antecipação de tutela, a ser confirmada no mérito, para ver o recurso provido e a ordem ser concedida, “inclusive com declaração, em caráter incidental, da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 71/2010 de Nova Mutum/MT”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4829505).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, bem como pela ratificação da sentença (id. 5308332).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por Dow Agrosciences Industrial Ltda. contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a petição inicial.

Adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

Observo que a Lei cuja constitucionalidade foi questionada, Lei Municipal nº 71/2010, trata do uso de herbicida denominado ácido 2,4 - Diclofenoxiacético (2,4 - D), e assim dispõe:

Regulamenta o artigo 167 da Lei Complementar n.º 9, de 14 de dezembro de 2001 e dispõe sobre a comercialização, distribuição e uso de herbicidas hormonais derivados da composição química do sal dimelilamina do ácido 2,3 – diclorefenoxiacético (2,4-D) no âmbito do Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, e da outras providencias.

O Sr. Lírio Lautenschlager, Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º
Para consecução dos fins preconizados pelo artigo 167 da Lei Complementar nº9/2001 - Código de Posturas do Município de Nova Mutum -, fica sujeita a restrições, nos termos disciplinados pela presente Lei, no âmbito do Município de Nova Mutum, a comercialização, armazenamento e uso de herbicidas hormonais derivados da composição química do sal dimetilamina do ácido 2,4 - diclorofenoxiacético (2,4-D), herbicida hormonal do grupo dos fenoxiacéticos, bem como daqueles que em sua composição possuam o referido ácido.

Art. 2º
Todas as empresas comerciais com operações no Município de Nova Mutum e que atuem na venda, revenda, distribuição ou representação de insumos agrícolas, ficam obrigadas a manter um Livro de registros de vendas dos herbicidas mencionados no artigo 1º desta Lei Complementar, no qual deverá ser obrigatoriamente registrada cada venda realizada do produto em questão, anotando-se, no livro, o nome do comprador, número do Cadastro de Pessoa Física perante a Receita Federal do Brasil (CPF), endereço e quantidade adquirida.

Art. 3º
O referido Livro deverá ser ter folhas numeradas sequencialmente, capa preta, e pautamento do tipo "livro ata", sendo devidamente registrado perante a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente, sendo que a sua existência, bem como a correção dos registros nele lançados serão fiscalizados pela referida Secretaria.

Parágrafo único. A ausência do Livro, a incorreção ou a ausência dos registros na forma apropriada serão punidos com multa desde já fixada em R$ 500,00 (Quinhentos reais) por ocorrência.

Art. 4º
A venda dos herbicidas a que se refere o artigo 1º desta Lei Complementar somente poderá ser realizada a pessoas que comprovadamente sejam possuidoras de áreas rurais, sendo proibida a venda para uso dentro do perímetro urbano do Município, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso seja constatada venda para uso em tais condições.

Parágrafo único. A comprovação da posse poderá ser feita mediante apresentação, ao revendedor do produto, de cópia da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, contrato de arrendamento, Certificado de Cadastro de Imóvel rural perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, título de posse, permanente ou provisório, ou qualquer outro documento hábil que demonstre de forma inequívoca ser o comprador do produto o possuidor da área em que será aplicado.

Art. 5º
Fica proibido o uso dos herbicidas a que se refere o artigo 1º desta Lei Complementar dentro dos limites do perímetro urbano do Município, estando sujeito o infrator a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), dobrada a cada reincidência.

Parágrafo único. A multa a que se refere o caput será aplicada ao proprietário do imóvel em que for aplicado indevidamente o herbicida de também ao responsável pela aplicação, seja ele pessoa física ou jurídica, que é responsável solidário pela infração.

Art. 6º
Na Zona Rural, a aplicação dos herbicidas a que se refere o artigo 1º desta Lei Complementar fica restrita, nos termos seguintes:

I - Fica proibida a aplicação do herbicida numa faixa de até 5.000 (cinco mil) metros de distância da linha do perímetro urbano do Município de Nova Mutum.

II - Fica proibida a aplicação por via terrestre do herbicida numa faixa de até 5.000 (cinco mil) metros de distância da divisa de propriedades que pratiquem horticultura e fruticultura.

III - fica proibida a aplicação por via aérea do herbicida numa faixa de até 15.000 (quinze mil) metros de distância da divisa de propriedades que pratiquem horticultura e fruticultura.

Art. 7º
O possuidor de terras, a qualquer título, que infringir as restrições da presente Lei estará sujeito ao pagamento de multa, que será aplicada independentemente das sanções civis e criminais cabíveis, e que será nos seguintes patamares:

a) na primeira autuação, multa de R$ 1.000,00 (mil reais);

b) na segunda autuação, multa de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c) na terceira autuação, multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

d) além das multas previstas, o infrator deverá arcar com as despesas das áreas prejudicadas, bem como o meio ambiente.

Parágrafo único. Responderá solidariamente às sanções aplicadas, o profissional ou técnico que autorizar ou prescrever a aplicação do herbicida em desrespeito aos termos desta Lei

Art. 8º
Caberá à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a fiscalização do correto cumprimento da presente Lei.

Art. 9º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, em 02 de dezembro de 2010.

Na hipótese, o alegado direito líquido e certo da empresa apelante está diretamente atrelado à mencionada Lei, daí porque é necessário verificar sua (in) constitucionalidade para, após, constatar (ou não) a violação dos direitos da recorrente.

Nos termos do art. 30, I e II, da CRFB, os Municípios podem legislar, concorrentemente, com os demais entes da Federação sobre assuntos de interesse local.

Com efeito, como se extrai do texto normativo acima transcrito é possível perceber que, ao contrário do que sustentou a impetrante/recorrente, não houve contrariedade, tampouco negou-se vigência à Legislação Federal n. 7.802/89 e/ou à Lei Estadual n. 11.069/98 (regulamentada pelo Decreto n. 1900 de 12-12-2000), estas que, entre outros dispositivos, autorizam o uso de agrotóxicos quando devidamente registrado perante o Ministério da Agricultura e Secretaria da Agricultura do Estado. Afinal, o diploma legal municipal não proibiu a aplicação do produto à base de ácido 2.4-diclorofenoxiacético, mas tão somente impôs restrições de uso.

Com efeito, Município de Nova Mutum/MT apenas determinou a observância de certo distanciamento do perímetro urbano assim como delimitou o uso em meses específicos. Assim, a Lei regulamentadora, nos termos em que foi editada, não invade a competência da União ou do Estado, pelo que não há falar em inconstitucionalidade.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu o STF:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RESTRIÇÃO IMPOSTA POR LEI HERBICIDA. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ARTIGO 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A Lei Municipal n. 3.480/99 ao impor determinadas restrições ao uso de agrotóxico de princípio ativo 2.4-D perto de determinados locais no município não ultrapassou sua competência legislativa, com fundamento no inciso I, do artigo 30, da Constituição Federal, o qual autoriza o Município, como ente federativo, a legislar sobre assuntos de interesse local.
2. Dessa forma, a legislação municipal não negou vigência à legislação federal ou estadual editada sobre a matéria, uma vez que não houve proibição da aplicação do produto, estando autorizado o seu uso, mas apenas determinou a observância de certo distanciamento de moradias, nascentes e pomares, o que se mostra, de todo, plausível, e dentro da competência legislativa do município [...] Não houve, portanto, a proibição da comercialização e uso de agrotóxicos de princípio ativo 2.4-D, o que, por certo, ultrapassaria os limites da competência municipal, mas tão somente, restrição do seu uso perto de determinados locais do município, com fundamento no inciso I, do artigo 30 da Constituição Federal, o qual autoriza o Município, como ente federativo, a legislar sobre assuntos de interesse local (...). Dessa forma, a legislação municipal não negou vigência à legislação federal ou estadual editada sobre a matéria, uma vez que não houve proibição da aplicação do produto, estando autorizado o seu uso, mas apenas determinou a observância de certo distanciamento de moradias, nascentes e pomares, o que se mostra, de todo, plausível, e dentro da competência legislativa do município. [...] O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual se reconheceu a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o ordenamento territorial urbano, respeitada a legislação federal e estadual (grifei)(RE n. 836579/RS, Rel. Ministra: Cármen Lúcia, j. 3.12.2015).

Nessa mesma toada, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO EM FACE DE LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGIU O USO DE HERBICIDAS À BASE DE 2.4-D. (ÁCIDO DICLOROFENOXIACÉTICO), ESTABELECENDO VEDAÇÃO EM ALGUMAS ÁREAS ESPECÍFICAS DO SEU TERRITÓRIO E EXIGÊNCIA DE CURSO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E USO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA APLICAÇÃO PELOS PRODUTORES RURAIS.

INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LM N. 1.173/2000 DE SEARA. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO AMBIENTAL NO LIMITE DO SEU INTERESSE LOCAL (ART. 24, VI C/C ART. 30, I E II, DA CFRB). CONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL, NO RE N. 586.224/SP.

"[...] O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). [...]

6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado". [...] (RE n. 586.224/SP, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 5-3-2015) (TJSC. Apelação Cível n. 0300845-47.2016.8.24.0068; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; j em 10.04.2018).

Como se vê, uma vez que a Lei atacada regula o uso do herbicida em observância às particularidades locais, não há falar em invasão de competência.

Quanto a isso, anoto que tais restrições encontram-se justificadas pelas especificidades locais, dentre as quais menciono a proteção do turismo em áreas verdes (art. 2º, § 1º) e a proteção à saúde dos habitantes, principalmente dos produtores rurais e aplicadores do herbicida, bem como a não contaminação do solo (art. 2º, § 2º e art. 3º e §§).

Logo, na hipótese, a Lei Municipal questionada mostrou-se harmônica com as legislações federal e estadual e às peculiaridades locais, porque regulamenta e disciplina as regras de utilização do herbicida, não proibindo seu uso, mas apenas restringindo em determinado espaço territorial. Assim, não há falar em inconstitucionalidade da Lei e, consequentemente, de existência de direito líquido e certo da recorrente.

No que se refere à tese recursal de que o produto não seria prejudicial ao solo, tenho que isso dependeria de produção probatória, para o que não há lugar no rito do mandado de segurança.

Nesses termos, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020